Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. SENTENÇA ALICERÇADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabe àquele Tribunal Superior o julgamento da revisão de decisões criminais que tiver proferido. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a dosimetria da pena, inclusive reduzindo a sanção penal do requerente, de modo que, quanto à aplicação da pena, o pedido revisional deve ser dirigido àquela Corte de Justiça. Considerando, por outro lado, que não houve apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao mérito da condenação, a competência é desta Corte de Justiça. Assim, deve ser admitida a revisão criminal apenas quanto ao pedido de absolvição.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A matéria invocada na revisão criminal foi exaustivamente debatida no julgamento da apelação criminal, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame das mesmas questões.
4. Revisão criminal julgada improcedente.